Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729839-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão de ID 61765810 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais n. 0721744-98.2024.8.07.0001, ajuizada em face de JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o procedimento comum proposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA. Alega, em suma, que a requerida tem comercializando de forma irregular, no site “https://pirataconcursos.com/”, materiais exclusivos da parte autora. Requer, consequentemente, em sede de tutela provisória, os seguintes pedidos: a) seja determinada à ré a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b)expedição de ofício ao BANCO DO BRADESCO S.A., com email 4785.juridico@bradesco.com.br e sede na Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, Osasco, São Paulo - 06029-900 para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com as seguintes providências em relação a chave PIX universodigital6741@gmail.com: a)apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação da ré no polo passivo; b) apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pela ré nos valores praticados pela venda ilegal. c) suspender as contas bancárias, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; d) bloquear os valores auferidos ilegalmente pela ré, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida. c) expedição de ofício ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 18o andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP, para que proceda com a Desindexação de Mecanismos de Busca e demais técnicas para bloqueio e suspensão do site https://pirataconcursos.com/ (ID. 2606:4700:3032); d)a expedição de ofício a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, com sede na SAUS, quadra 06 bloco h, 10o andar, s/n, ed. Sérgio Mota, Asa Sul , Brasília/DF, CEP 70070940, para que tomem as providências necessárias para bloquear o acesso ao site https://pirataconcursos.com/ (ID. 2606:4700:3032) através de medidas específicas de bloqueio do domínio, dos endereços de IP, além da resolução do DNS É o relatório. Decido Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que, nos autos, há indícios de fraude eletrônica (uso não autorizado de material de propriedade da empresa autora) com risco de danos à empresa e aos consumidores. Assim, presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar tem respaldo em prova pré-constituída e risco de dano ou ineficácia do provimento à luz do art. 300 do CPC. No entanto, quanto ao bloqueio da conta bancária, indefiro o pedido por não ser razoável tal medida. Ressalto que, embora haja indícios de ilicitude, não se pode assegurar que as contas bancárias estão sendo utilizadas exclusivamente para esse fim. Já no tocante à apresentação do histórico relativo às contas, é necessário que a parte autora informe o período que pretende ser pesquisado. O pedido direcionado à empresa GOOGLE BRASIL e – ANATEL, também não pode ser deferido, uma vez que necessário o contraditório e ampla defesa para análise do pedido de bloqueio e suspensão do site, do domínio e dos endereços de IP, devendo ser analisado quando do julgamento de mérito. Diante de tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência e determino a imediata suspensão pela ré JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA, inscrita sob o (CPF n° ***.167.777-**) da divulgação, disponibilização e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem, site, WhatsApp ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,000.Oficie-se ainda o BANCO DO BRADESCO S.A (email 4785.juridico@bradesco.com.br e sede na Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, Osasco, São Paulo - 06029-900) para que informe nos autos os dados cadastrais, inclusive o CPF, em relação a chave PIX universodigital6741@gmail.com, a fim de completar a qualificação da ré no polo passivo. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida.Com base no princípio da cooperação, após a resposta do BANCO DO BRADESCO S.A, defiro a pesquisa de endereço da ré JOANA DO NASCIMENTO FERREIRA nos sistemas disponíveis ao Juízo. Com a resposta, intime-se o autor para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, qual endereço deverá ser diligenciado. Após a indicação do endereço, proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Confiro à presente decisão força de ofício.Cite-se e Intime-se. No agravo de instrumento (ID 61763150), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão” (p. 9). Argumenta, em suma, que “busca (i) garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo site https://pirataconcursos.com/, sem autorização, bem como (ii) a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direitos autorais do agravante pelo ora agravado”. Assim, para que fosse possibilitada a interrupção da prática delituosa cometida, por comercializar materiais de propriedade exclusiva do agravante (cursos), pleiteou o bloqueio do referido site, sendo que seria necessária a colaboração dos provedores de aplicação, utilizados como meio útil para praticar os ilícitos, bem como dos provedores de conexão responsáveis por permitir os acessos aos sites, o que fora negado pelo juízo a quo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto “o justificado receio de ineficácia do provimento final, no caso de o agravante aguardar o trâmite normal do processo, pois a demora implicará na possível alteração de domínio e páginas da internet, de forma a continuar a perpetrar os ilícitos e gerar danos à agravante” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 61765811). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Cediço que uso da internet no Brasil está regulamentado pela Lei 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”, o qual tem dentre seus princípios fundantes quanto ao uso da internet a preservação e garantia da neutralidade de rede, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3o, IV e VI), bem como a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei (art. 3o, VIII). Nesse contexto normativo, em análise perfunctória, encerram grave afronta aos princípios norteadores do marco civil da internet os pedidos liminares formulados ao intento de impor aos provedores de conexão de internet a imediata interrupção e bloqueio de acesso a determinado domínio, no caso https://pirataconcursos.com/, de modo a tirar o site e os serviços do ar, bem como ao objetivo de obrigá-los a fazer prova do efetivo cumprimento da ordem liminar. Ademais, vislumbra-se que a pretensão liminar deduzida em desfavor de terceiro como o provedor de aplicação Google, a quem pretende o agravante compelir que, de imediato, "derrube o site”, mostra-se ainda mais ofensivo ao tripé do marco civil da internet (neutralidade/privacidade/liberdade de expressão). Verdade é que o caso concreto demanda adequada e ampla dilação probatória, sem o que não será possível alcançar elementar certeza quanto a ser produto de prática ilícita descrita. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator